Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral decorrente do indevido protesto de título e consequente negativação do nome da parte requente, motivados por débitos que não eram de sua responsabilidade. Em suas razões, sustenta a inexistência de dano moral pelo fato de autora não ter descrito os danos morais por ela sofridos, a lesão à integridade psicológica da vítima, causando dor, sofrimento, tristeza e vexame. Subsidiariamente, pugna pela minoração.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28014614). Transcorrido em branco o prazo para contrarrazões.

III. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

IV. Restou incontroverso, eis que admitido pelo recorrente, bem pelas provas colhidas nos autos que a parte requerida protestou título junto ao 2o Ofício de Notas e Protesto de títulos de Brasília no valor total de R$ R$ 1.555,49 decorrente de débito vencido em 28/06/2017, decorrente de falta de pagamento (ID 28014333) de dívida de terceiro.

V. Por se tratar de dano moral in re ipsa, não é necessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da permanência do nome do devedor no cadastro restritivo depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis (CDC, art. 43, § 3.o). Precedentes: Acórdão n.1159619, 07126294520188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1149427, 07277378720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1165242, 07035622020188070019, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 27/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1085668, 07026223420178070005, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VI. Quanto ao valor da reparação, sabe-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos transtornos experimentados pela vítima, punição para o causador do dano e prevenção para que se evitem fatos semelhantes.

VII. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, é certo que deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso dos autos, o dano não extrapolou o que ordinariamente ocorre em situações da espécie. Não houve um agravamento do dano por qualquer peculiaridade do caso, de forma que tão somente a capacidade financeira da parte recorrida, frente às demais circunstâncias do caso concreto, não justificam a majoração da compensação pecuniária.

VIII. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, não havendo que se falar em minoração.

IX. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à mingua de apresentação de contrarrazões.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.